Tribunal: STF
Processo: MS 39784
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, consistente no julgamento de improcedência do pedido formulado pelo impetrante no PCA 0000416-89.2023.2.00.0000.



    2. O impetrante relata, “em 31/01/2023 (...) ajuizou processo administrativo no CNJ alegando, em apertada síntese, que a utilização do ChatGPT (Inteligência Artificial da empresa Open AI) para a produção de decisões judiciais representava um risco para o Poder Judiciário. Em decorrência requereu “...a concessão de liminar para proibir os juízes brasileiros de recorrer ao ChatGTP para proferiu e/ou fundamentar suas decisões nos casos concretos em que atuam. No mérito, após o devido processamento da presente, requer ao CNJ definir regras que permitam aos juízes utilizar a Open AI apenas para fins lúdicos, preservando validade e eficácia da norma constitucional que garante aos cidadãos brasileiros o direito de ver seus processos julgados apenas pelas autoridades competentes (o que exclui a transferência desse poder/dever conferido aos juízes para a Open AI)”. 



    3. Prossegue afirmando que, “dias antes do julgamento, o Conselheiro Luís Roberto Barroso recebeu representantes da OpenAI-Microsoft (proprietárias do ChatGPT) na sede do CNJ e fez elogios ao ChatGPT”. Ainda, segundo refere, “[O] presidente do CNJ não poderia fazer lobby para o ChatPGT num dia e no dia seguinte julgar o processo cujo objetivo era a proibição ou não da utilização desse recurso tecnológico pelos juízes brasileiros. Mas foi exatamente isso o que ocorreu no caso do mencionado PCA 0000416-89.2023.2.00.0000”, sendo que “[A]pesar de ter comprometido publicamente sua imparcialidade para julgar o PCA 0000416-89.2023.2.00.0000 ao receber representantes da empresa proprietária do ChatGPT no CNJ e fazer propaganda daquela Inteligência Artificial, o Conselheiro Luís Roberto Barroso participou do julgamento e proferiu voto contra o pedido formulado pelo impetrante. Essa mácula compromete totalmente a validade e eficácia da decisão que foi proferida”.



    4. Como pedido de tutela jurisdicional, “requer a concessão de liminar, determinando-se ao impetrando que suspenda o andamento do PCA 0000416- 89.2023.2.00.0000. Concedida ou não a liminar, requer o processamento da presente ação mandamental, intimando-se a autoridade coatora para prestar as informações que considerar indispensáveis e relevantes. Requer, outrossim, seja o presente writ of mandamus JULGADO PROCEDENTE, anulando-se o julgamento proferido no PCA 0000416-89.2023.2.00.0000 e determinando-se uma nova sessão de julgamento do mesmo sem a presença do Conselheiro Luís Roberto Barroso”.



    5. Com a petição inicial, foram juntados documentos.



    Vieram-me conclusos os autos para exame.



    É o relatório.



    6. A presente impetração não reúne os requisitos para admissibilidade. Primeiro porque a parte impetrante lança mão do mandado de segurança em substituição da arguição de impedimento ou suspeição, o que é manifestamente incabível e, justamente, contrário à natureza jurídica deste remédio constitucional, o qual não se presta ou não faz as vezes de outras ações judiciais ou ferramentas processuais. Ademais, por analogia do art. 146 do CPC e instruída com os documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas, as arguições de impedimento ou suspeição de julgadores devem ser processadas perante o órgão julgador no qual tramita o processo ou procedimento principal, tanto que, no caso, o próprio CNJ prevê a atuação da classe processual “Arguição de Suspeição ou Impedimento” (art. 43, inc. XII, do RICNJ).



    7. Ademais, o simples fato de o Presidente do CNJ manter uma reunião com representantes de determinada empresa de tecnologia da informação e/ou inteligência artificial não se amolda a nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição descritas nos arts. 144 e 145 do CPC, disso derivando a manifesta improcedência do quanto alegado na petição inicial.



Dispositivo 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser incabível a presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    9. Custas na forma da Lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009). 



    10. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão. 



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator